Tribunal: TJMT
Processo: 1002467-58.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANAINA ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 024.785.501-48 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E POS GRADUACAO LTDA - EPP - CNPJ: 00.839.039/0001-05 (RECORRIDO), LEANDRO GOES DOS SANTOS - CPF: 432.589.991-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO - CNPJ: 24.654.881/0001-22 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. BOLETO BANCÁRIO COM DIVERGÊNCIAS DE DADOS CÓDIGO DE BARRAS. VALORES NÃO CREDITADOS NA CONTA CORRENTE DA BANCA ORGANIZADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DIANTE DA CULPA EXLCUSIVA DA CANDIDATA OU DE TERCEIRO.
DEVER DE CONFERÊNCIA DO CANDIDATO. DANO MORAL INOCORRENTE. PROVA REALIZADA PELA CANDIDATA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do indeferimento da inscrição da Autora em concurso público por ausência de pagamento em razão da divergência de dados no boleto (código de barras).

2.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da Recorrente, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização da demandada.

3.

O comprovante de pagamento demonstra, aparentemente, o adimplemento da taxa necessária para efetivação da inscrição no concurso público, mas o código de barras do boleto adimplido pela candidata difere significativamente do boleto gerado pela banca examinadora.

4.

A toda evidência, houve erro no pagamento da
inscrição
.
Entretanto, a autora tinha o dever de verificar os dados e acompanhar no site da empresa demandada se sua
inscrição

foi homologada, havendo interesse, deveria ter solicitado por escrito a correção dos dados errôneos dentro do prazo recursal, mormente porque, a
s declarações e informações prestadas no processo de inscrição são de responsabilidade exclusiva do candidato

5.

Pontuo, aqui, que a Autora foi admitida a prestar a prova, conforme assinatura constante na lista de presença do concurso público realizado no dia 21/10/2018 com início às 08h23min e término às 10h55min (id no 75329494), o que também demonstra a ausência de consequências mais gravosas a certamista.

6.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, merece procedência o presente recurso para reformar
in totum
a sentença combatida.

7.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente do indeferimento da inscrição da Autora em concurso público por ausência de pagamento. Em síntese a Autora informa que realizou a inscrição para concurso público para provimento de cargos efetivos da prefeitura de Nova Mutum, realizado pela banca organizadora ATAME. Aduz que após a escolha do cargo desejado (Professor Nível Superior Licenciatura Plena em Pedagogia – 30h), e finalização da inscrição, realizou o pagamento do boleto gerado no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Sustenta que foi surpreendida com a informação do indeferimento de sua inscrição por motivo de “não pagamento”, nesta oportunidade, ao procurar a banca examinadora foi informada que teria sido vítima de fraude em razão do pagamento de boleto falso. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência consistente no deferimento de sua inscrição para realização da prova, e, no mérito, compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação solidária das demandadas ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), ainda, confirmou a tutela de urgência outrora deferida que determinou a homologação da inscrição da Autora no concurso público de provas e títulos regido pelo Edital no 001/2018 – Prefeitura de Nova Mutum/mt.

I
nconformado, a Recorrente
ATAME ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO, CURSOS E PÓS-GRADUAÇÃO LTDA
,
nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É
o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021